Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-08.2019.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001210-08.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR (DOIS TRATORES). EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO IP E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO MINISTERIAL.
RESTABELECIMENTO DA APREENSÃO DOS BENS
. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA COM DIMENSÃO DE 30,0 HECTARES. DESMATAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. RECURSO
PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal (ação penal com recente encerramento do Inquérito Policial), como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Inteligência do art. 118 do CPP,
ad litteram: “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

2.
Desse modo, o pleito ministerial deve ser acolhido para restabelecer a decisão
a quo
em que se determinou a apreensão dos tratores, em tese, utilizados para o desmatamento de 30,0 hectares em Unidade de conservação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença proferida nos Autos
nº 1210-08.2019.811.0077, em trâmite na
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.,
e
m que foi
deferido o pleito de restituição de dois tratores
(anteriormente
apreendidos) nos autos de Inquérito Policial nº. 149/2017 (Autos nº. 1000672-39.2021.8.11.0077)
,
em que se atribui, em tese, a
Paulo Cesar Ferreira
, a autoria de Crime Ambiental (
art. 50-A da Lei nº. 9605/98 (
Id. 81059469 – fl. 3)
.

Em suas razões recursais, o
parquet
pleiteou a reforma da decisão recorrida, com o objetivo de
manter a apreensão dos dois tratores
argumentando para tanto, que ambos teriam sido utilizados como instrumentos para o cometimento, em tese, de
Crime ambiental
(art. 50-A da Lei nº. 9605/98), razão pela qual as máquinas
interessam ao processo
nos termos do art. 118 do CPP (Id. 81059469 – fls. 114/122).

A Defesa
não
apresentou as contrarrazões, embora devidamente intimada para tanto (Id. 81059470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recuso de apelação, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 86316975).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021